Tribunal: STF
Processo: HC 264542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA 
NA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PELA QUAL CLASSIFICADA A CONDUTA IMPUTADA À PACIENTE COMO FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2025, por Laine Roberta dos Santos, advogada, em benefício de Vivian Teixeira de Camargo, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A impetrante aponta como ato coator “acórdão proferido pela Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1032902/SP, mantendo a classificação de falta disciplinar de natureza grave, em flagrante constrangimento ilegal” (fl. 1, 
e-doc. 1). 



    Narra, na inicial, que, durante o cumprimento de pena privativa 
de liberdade, o juízo da execução reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza média, pois a paciente, “juntamente com outras detentas, manifestou-se em prol de uma colega que necessitava de atendimento médico urgente. A manifestação consistiu em retardar o retorno às celas após o banho de sol, como forma de protesto para garantir o direito a saúde da outra reeducanda”. 



    Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, para classificar a conduta como falta grave. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.032.902/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando restabelecer a decisão do juízo de origem. A impetração foi indeferida, liminarmente, e o agravo regimental interposto desprovido pela Quinta Turma (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Argumenta a impetrante que a “conduta da paciente, embora represente uma quebra da disciplina, não possui a reprovabilidade necessária para ser enquadrada como falta grave nos termos do artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal.



    A norma exige ‘desobedecer ao servidor e desrespeitá-lo’. No caso, o ato de retardar o retorno a cela foi um meio para um fim legítimo: clamar por assistência médica para uma terceira pessoa. Não houve, portanto, o dolo de subverter a ordem ou a disciplina por si só , mas sim um ato de desespero e solidariedade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera causar “estranheza, inclusive, o fato de que apenas a paciente teve sua situação agravada por recurso do ministério público, o que reforça a tese de ofensa à isonomia” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A. O deferimento da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para suspender imediatamente os efeitos do ato coator e restabelecer a decisão do Juízo da Execução; 



    B. A solicitação de informações a autoridade coatora, a Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    C. A posterior oitiva do douto representante do Ministério Público Federal;



    D. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para anular o acórdão proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1032902/SP e, por conseguinte, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo em definitivo a decisão do Juízo da Execução que DESCLASSIFICOU A FALTA DISCIPLINAR PARA A NATUREZA MÉDIA, por ser medida da mais lídima e necessária Justiça!” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais à compreensão integral do descrito na inicial desta ação, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes. A impetrante não juntou peça alguma nem decisão judicial da ação penal, apenas a petição inicial. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



    4. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    5. Na presente ação, aponta-se como ato coator acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.902/SP.



    Como antes anotado, a despeito da instrução processual deficiente, obteve-se a decisão apontada como coatora, em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal Superior, o que tornou possível prosseguir na análise do caso.



    6. Busca-se na presente impetração o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de origem, que classificou a conduta imputada à paciente como falta disciplinar de natureza média. 



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela paciente. Assentou que “desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave”, além da inviabilidade da revisão do entendimento do Tribunal paulista na via exígua do habeas corpus. Manteve-se, assim, decisão da Presidência daquele Tribunal, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.032.902/SP, com estes fundamentos: 



    “Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão proferida pela Ministra Presidente deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos:



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 
n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Isto posto, conforme se extrai dos autos, a sentenciada Ana Paula solicitou atendimento médico, ao que foi informada que seria encaminhada, ainda naquela tarde, assim que a enfermeira estivesse disponível. Momentos depois, foi acionada a sirene de encerramento do banho de sol e as detentas foram instadas a retornar às suas celas, não obstante, algumas delas passaram a gritar e bater nas grades recusando-se a acatar a ordem e dizendo que somente voltariam, quando Ana Paula fosse atendida. Dentre as revoltosas, estava a recorrente Vivian. 



    [...] Com efeito, como já registrado, os agentes ouvidos narraram que houve tumulto. As presas gritaram, bateram nas grades e se recusaram a voltar para as celas. Houve necessidade de acionar outros agentes para conter os ânimos e os procedimento do trancamento foi atrasado em razão do evento. 



    [...] Ainda, quanto à definição legal da conduta, de se observar que o comportamento adotado em muito ultrapassou a atuação inconveniente, enquadrando-se à literalidade do artigo 50, VI da LEP, devendo ser reconhecida e punida como tal. 



    A sentenciada, como todos os presos em cumprimento de pena, sabe perfeitamente das restrições a que estão sujeitos (fls. 9-11).



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave. 



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    (...) Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    8. Na espécie, o Tribunal estadual reconheceu a prática de falta grave pela paciente, com fundamento nos elementos probatórios produzidos em procedimento disciplinar.



    Não se comprova, no caso, constrangimento ilegal na espécie. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar a conclusão do Tribunal estadual, da ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, e restabelecer a decisão do juízo da execução penal, desclassificando a conduta para falta média, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.157-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora